Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO. INAPLICABILIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 do STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil vigente, aplicável ao caso em exame, não reproduziu o disposto no art. 518, § 1o, do revogado CPC/73, sendo certo que eventual contrariedade a entendimento sumulado do STJ acarretará o desprovimento do recurso (art. 932, IV, “a”, do CPC/15), e não o seu não conhecimento. Ademais, embora o dispositivo preveja a competência do Relator para o seu julgamento, nada obsta que a matéria seja julgada pelo colegiado.
2. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes TJDFT.
3. A discussão sobre o cabimento da condenação de pessoa jurídica de direito público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública integrante de sua estrutura administrativa, é tema afeto ao Tema 1002, do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (rel. Min. Roberto Barroso), cujo mérito ainda não foi julgado.
4. Assim, deve prevalecer, por ora, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
5. Recurso conhecido e não provido.